Tribunal: STF
Processo: HC 195494
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CITAÇÃO – EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Terceira Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0770392-88.2014.8.06.0001, condenou o paciente a 11 anos de reclusão, no regime fechado, e 1.400 dias-multa, ante os crimes dos artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006 e 16, parágrafo único, inciso IV (posse de arma de fogo com numeração raspada), da Lei nº 10.826/2003.
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação da defesa. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar no habeas corpus nº 632.564/CE. 
    Os impetrantes apontam nulidade da citação por edital, afirmando não esgotadas diligências visando a notificação pessoal. Dizem inobservados o contraditório e a ampla defesa.
     Requerem, no campo precário e efêmero, a anulação do processo-crime. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 25 de janeiro corrente, revelou a formalização de recursos especial e extraordinário, que não tiveram sequência, e agravos visando a subida. 
    2. Expedido mandado de citação, uma vez não encontrado o paciente no endereço indicado, o Oficial de Justiça certificou estar em local não sabido. Atendeu-se ao previsto no artigo 361 do Código de Processo Penal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 29 de janeiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator